Tribunal: STF
Processo: ARE 1362668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. RODOVIA BR101. BEM DE USO COMUM DO POVO. EXPLORAÇÃO POR EMPRESA CONCESSÁRIA. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE.



    -Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade ou não da cobrança de contraprestação financeira, efetuada pela concessionária de serviço público que administra a rodovia, pela utilização de faixa de domínio da Rodovia BR-101, a fim de que a autora implante sua rede de telecomunicações.



    -As rodovias federais e as respectivas faixas de domínio possuem natureza de bens públicos, conforme dispõe o artigo 99, I, do Código Civil. Por sua vez, vale esclarecer que, de acordo com o artigo 103 do Código Civil, o uso do bem público pode ser gratuito ou oneroso e confere à entidade, a cuja administração pertencer, a possibilidade de estabelecer cobrança.



    -No caso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, autarquia federal responsável por explorar a infraestrutura rodoviária federal, nos termos da Lei 10.233/2001, concedeu o direito de administrar a Rodovia BR101 à empresa Autopista Fluminense S/A, através de contrato de concessão.



    -A Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, ao dispor sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece, em seu artigo 11, que “poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas”.



    -O artigo 35, IX, da Lei 10.233/2001, prevê a possibilidade de obtenção de receitas complementares nos contratos de concessão firmados pela ANTT.



    -Extrai-se do artigo 73 da Lei 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, que as prestadoras de serviços de telecomunicações têm o direito de utilizar postes, dutos, servidões controlados por prestadora de serviços de interesse público, mediante o pagamento de preços e condições justos e razoáveis.



    -Na hipótese, verifica-se que o contrato de concessão, firmado entre a ANTT e a Autopista Fluminense S/A, prevê a possibilidade de serem auferidas receitas alternativas pela concessionária, inclusive mediante a exploração da faixa de domínio da rodovia objeto da concessão (cláusula 7 – fls. 280/335), razão pela qual não há qualquer ilegalidade na cobrança efetuada pela Concessionária à parte autora pelo uso da faixa de domínio da rodovia BR-101.



    -Não deve prevalecer a alegação de que a Resolução 2552/08 atribuiria às concessionárias das rodovias federais o poder irrestrito de estabelecer o preço, na medida em que, conforme enfatizado na sentença, “a fórmula estabelecida no artigo 11 da mencionada Resolução da ANTT possui critérios objetivos e somente um critério destinado à concessionária, denominado ‘custo de oportunidade de ocupação do uso da faixa de domínio anual’, o qual certamente é dirigido a esta por ser a empresa responsável pela administração da via e única competente para averiguar o custo gerado pela ocupação do uso da faixa de domínio, o que, por óbvio, não impede a parte autora de ajuizar ação judicial específica para impugnar eventual abuso perpetrado pela 1ª ré no que concerne ao valor pela mesma estabelecido a este título” (fl. 582).



    - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 21, inciso XI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente